Tribunal: TJDFT
Processo: 0708034-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. recurso inominado. PAGAMENTO DE IPVA. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE REPASSE. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONTRIBUINTE EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO (r$ 5.000,00). RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: (i) declarar a inexigibilidade do IPVA referente ao exercício de 2022 em relação ao veículo da requerente; (ii) condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. Fatos relevantes. A autora alegou em sua inicial que realizou o pagamento do IPVA referente ao ano de 2022 de forma parcelada, com o uso de cartão de crédito, sendo a transação intermediada por uma das empresas credenciadas pelo Distrito Federal, contudo, teve seu nome inscrito em dívida ativa, apontando a ausência de repasse do valor à Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a existência de falha na prestação do serviço prestado pela empresa conveniada com o Distrito Federal, em relação ao repasse para o DF do valor pago pelo contribuinte com o uso de cartão de crédito; (ii) a responsabilidade do Estado pelos danos causados pela empresa conveniada; (iii) a existência de dano moral decorrente da inscrição do nome da autora em dívida ativa; (iv) a adequação do valor da indenização fixado pela sentença e a possibilidade de sua redução.
III. Razões de Decidir
4. Da Falha na Prestação do Serviço. Os documentos anexados aos autos demonstram que a autora realizou o pagamento do IPVA relativo ao ano de 2022, no valor total de R$ 1.739,70, de forma parcelada, com o uso de cartão de crédito, por meio de empresa conveniada com o Distrito Federal, contudo, teve seu nome protestado pelo DF. Restou comprovado que a empresa Vamos Parcelar deixou de realizar os devidos repasses ao Distrito Federal, o que acarretou o protesto indevido do nome da autora.
5. Ao contrário do que alega o DF em seu recurso, a autora comprovou de forma suficiente o pagamento do valor total do IPVA relativo ao ano de 2022, não havendo nos autos provas em sentido contrário, ônus que incumbia aos requeridos (Art. 373, II do CPC).
6. Nos termos do art. 37, §6o da CF/88, o Estado responde pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. No caso em questão, o pagamento de IPVA com o uso de cartão de crédito é realizado por intermédio de empresas conveniadas com o DF, que é responsável pela fiscalização da execução das atividades desenvolvidas pelas empresas credenciadas para operar tais pagamentos, conforme prevê o art. 6o do Decreto n. 39.972/2019.
7. Havendo falha na prestação de serviços por empresa conveniada com o DF, no desempenho de serviços delegados pelo poder público, está evidenciada a sua responsabilidade pelos danos causados à autora.
8. Do dano moral. Em relação ao dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o protesto indevido causa dano moral in re ipsa (AgInt no AREsp 858.040/SC), sendo desnecessária produção probatória em relação à repercussão do evento danoso na esfera privada da vítima. Precedente: Acórdão 1833068.
9. Em relação ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor do dano moral fixado pelo Juízo de origem deve ser mantido, salvo se evidenciado que foi arbitrado de maneira desproporcional, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista que o valor de R$ 5.000,00 é razoável em relação ao dano sofrido pela parte autora. Precedente: Acórdão 1928685.
IV. Dispositivo
10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, §6o; CPC, art. 373, II; Decreto n. 39.972/2019, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 09/05/2017; TJDFT, Recurso Inominado, Acórdão: 1833068, processo 0752978-87.2023.8.07.0016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 01/04/2024; TJDFT, Recurso Inominado, Acórdão: 1928685, processo 0718161-60.2024.8.07.0016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 09/10/2024.